Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRECHE. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
1. O provimento monocrático pelo Relator resta autorizado, uma vez que a sentença contraria acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso repetitivo (art. 932, V, b, do CPC).
2. O Superior Tribunal Federal firmou a orientação de que a educação básica, incluída a infantil, que compreende creche (de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), poderia ser exigida individualmente.
3. O acesso à educação infantil é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, de modo que não poderá ser escusado pelo Poder Público.
4. Negou-se provimento ao recurso.